Tribunal: TJDFT
Processo: 0728477-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Cumprimento de Sentença. Requisição de informações. Receita Federal (DECRED e DIMOF). Ineficácia da medida.
A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.